Tribunal: STF
Processo: HC 207863
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA : Processual penal. Habeas corpus. Concussão e exploração de prestígio. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 699.099, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que, em 19.04.2021, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alagoa Grande/PB decretou a prisão preventiva da paciente, delegada da polícia civil, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 316 e 357, parágrafo único, do Código Penal.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJ/PB). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 699.099, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região indeferiu a medida liminar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta excesso de prazo da custódia preventiva. Afirma que a “paciente e outro foram presos em 22/04/2021, acusados de corrupção. Até hoje, não há ação penal instaurada contra si. Equivocadamente, a denúncia foi recebida, entretanto, ‘em 23/08/2021, o magistrado tornou sem efeito a decisão que recebeu a denúncia (…), uma vez que não teria observado as formalidades do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos previstas nos arts. 514 a 517 do CPP”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, para além de observar que a paciente encontra-se em prisão domiciliar, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:



    “(...) ao contrário do alegado, não me parece haver, pelo menos no momento, a alegada coação ilegal por excesso de prazo. 



    Como se sabe, já é consagrado na doutrina e jurisprudência, que o excesso de prazo na formação da culpa não resulta de mera soma aritmética daqueles lapsos processuais, estando o seu reconhecimento sujeito ao princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais de uma forma em geral.



    (...)



    No caso, apesar do tempo decorrido e da anulação dos atos processuais em razão do vício formal verificado, é fato que até o momento não se verifica excesso irrazoável, valendo o registro de que a paciente está sujeita a prisão domiciliar, não havendo, ao que penso, prejuízo significativo no seu direito de ir e vir em razão do atraso até aqui verificado na conclusão do processo. 



    A respeito disso, colho do parecer da PGJ o seguinte:



    ‘(…)



    In casu, estar-se-á diante de processo que detém dois denunciados, dentre eles a paciente (...) que, no então cargo público de Delegada da Polícia Civil, teria supostamente praticado os crimes de concussão e de exploração de prestígio, sendo a gravidade concreta do crime evidenciada na denúncia. 



    Assim, em relação aos atos processuais praticados, vislumbra-se que a Audiência de Custódia da paciente foi realizada em 23/04/2021 (ID 12137907), sendo a denúncia oferecida pelo Parquet em 26/04/2021 (ID 12137904), recebida pelo Juízo a quo em 27/05/2021 (ID 12137908) e a Ré citada em 26/07/2021 (ID 12137909).



    Ocorre que, sem adentrar no mérito da discussão, em 23/08/2021, o magistrado tornou sem efeito a decisão que recebeu a denúncia (ID 12415055), uma vez que não teria observado as formalidades do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos previstas nos arts. 514 a 517 do CPP. 



    Entretanto, tão logo reconhecido o vício formal, nota-se que o Juízo a quo já determinou a imediata notificação dos Réus (ID 12288534 – Pág. 5). 



    De tal modo, tendo em mira que eventual reconhecimento de excesso de prazo não se pauta apenas pela soma dos prazos em si, é necessário observar que o impetrante alega que o atraso para o início da instrução criminal se deu apenas por desídia do Poder Judiciário ante a inobservância do procedimento específico previsto na legislação processual penal e posterior reconhecimento do vício formal. 



    Contudo, ainda que a defesa afirme que não deu causa para eventual retardo na marcha processual (ID 12176145 – Pág. 6), nota-se que o impetrante procedeu à juntada de algumas peças que compõem a ação e que não são suficientes para comprovar tal alegação, já que tratam dos atos praticados pelo Poder Judiciário, o que impede a inteira apreciação da tese defensiva, nesta oportunidade, haja vista ser a presente via eleita de cognição sumária. Por conseguinte, pugna-se pelo não conhecimento do writ nesta ocasião.’ (ID 12629545, pp. 02/05).”



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator